Tribunal: TJSP
Processo: 1005676-73.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – Banco embargado que noticiou a celebração de acordo entre as partes – Decisão monocrática que julgou prejudicados os presentes embargos de declaração, tendo em vista o superveniente desaparecimento do interesse de recorrer – O embargante esclareceu que a transação em questão era referente a contrato diverso do discutido nestes autos, requerendo o julgamento dos presentes

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – Banco embargado que noticiou a celebração de acordo entre as partes – Decisão monocrática que julgou prejudicados os presentes embargos de declaração, tendo em vista o superveniente desaparecimento do interesse de recorrer – O embargante esclareceu que a transação em questão era referente a contrato diverso do discutido nestes autos, requerendo o julgamento dos presentes embargos declaratórios – De fato, o acordo em questão não diz respeito à operação discutida nestes autos – Decisão monocrática, que não conheceu dos presentes embargos de declaração, anulada, com a consequente análise deste recurso – Decisão monocrática anulada.
DO ERRO MATERIAL – Ocorrência – Acórdão embargado que deixou de observar que houve, de fato, cobrança de comissão de permanência, de maneira "camuflada" no contrato questionado, cumulada com multa contratual, e em percentual superior à taxa prevista no contrato – Descumprimento da súmula 472, do STJ – Adequação da referida cláusula para que os encargos incidentes no período de inadimplência sejam restritos aos juros remuneratórios pactuados para a normalidade contratual, aos juros moratórios de 1% ao mês e à multa de 2% – Recurso de apelação provido quanto a este aspecto – Alteração no desfecho do julgamento que afeta a distribuição da sucumbência – Considerando a extensão dos pedidos e os valores dos quais as partes decaíram, houve sucumbência recíproca em proporções iguais – Distribuição entre as partes, das custas processuais, nos termos do artigo 86, "caput", do novo Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, na proporção de 50% para cada, conforme valor fixado na r. sentença, ressalvada a assistência judiciária gratuita de que o autor é beneficiário – Embargos acolhidos, com efeito modificativo do julgado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005676-73.2018.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante HOFMANN MACHADO, é embargado BANCO GMAC S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005676-73.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
2
VOTO No 17884
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005676-73.2018.8.26.0003/50000
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
JABAQUARA
EMBARGANTE: HOFMANN MACHADO
EMBARGADO: BANCO GMAC S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Banco embargado que
noticiou a celebração de acordo entre as partes Decisão
monocrática que julgou prejudicados os presentes embargos
de
declaração,
tendo
em
vista
o
superveniente
desaparecimento do interesse de recorrer O embargante
esclareceu que a transação em questão era referente a
contrato diverso do discutido nestes autos, requerendo o
julgamento dos presentes embargos declaratórios De fato,
o acordo em questão não diz respeito à operação discutida
nestes autos Decisão monocrática, que não conheceu dos
presentes embargos de declaração, anulada, com a
consequente análise deste recurso Decisão monocrática
anulada.
DO ERRO MATERIAL
Ocorrência
Acórdão
embargado que deixou de observar que houve, de fato,
cobrança de comissão de permanência, de maneira
“camuflada” no contrato questionado, cumulada com multa
contratual, e em percentual superior à taxa prevista no
contrato
Descumprimento da súmula 472, do STJ

Adequação da referida cláusula para que os encargos
incidentes no período de inadimplência sejam restritos aos
juros remuneratórios pactuados para a normalidade
contratual, aos juros moratórios de 1% ao mês e à multa de
2% Recurso de apelação provido quanto a este aspecto
Alteração no desfecho do julgamento que afeta a
distribuição da sucumbência Considerando a extensão dos
pedidos e os valores dos quais as partes decaíram, houve
sucumbência recíproca em proporções iguais Distribuição
entre as partes, das custas processuais, nos termos do artigo
86, "caput", do novo Código de Processo Civil, devendo
cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte
adversa, na proporção de 50% para cada, conforme valor
fixado na r. sentença, ressalvada a assistência judiciária
gratuita de que o autor é beneficiário
Embargos
acolhidos, com efeito modificativo do julgado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005676-73.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
3
Embargos de declaração opostos por Hofmann
Machado S/A a fls. 1/4, contra o v. acórdão de fls. 224/235, que, por
votação unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
pelo ora embargante.
Sustentou, em suma, a ocorrência de erro material
no aresto embargado, uma vez que não foi observado que a comissão de
permanência estava camuflada, no contrato em discussão, como juros
moratórios de 0,433% ao dia, justamente para afastar a incidência da
Súmula 472/STJ.
Asseverou que era praxe dos bancos alterarem a
nomenclatura dos encargos para se esquivarem da jurisprudência,
ressaltando que “a CLÁUSULA 12 de fls. 33 traz previsão expressa de que
em caso de inadimplência o valor do débito será acrescido de JUROS
MORATÓRIOS DE 0,433% AO DIA e MULTA DE 2% o que nada mais é do
que COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EM PATAMAR SUPERIOR A TAXA
DO CONTRATO (taxa do contrato 2,06% ao mês e comissão de
permanência 12,99% ao mês se multiplicarmos 0,433% ao dia por 30
dias!!!!)”.
Alegou que “este encargo denominado JUROS
MORATÓRIOS DE 0,433% AO DIA nada mais é do que a velha e conhecida
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, até mesmo porque já é pacífico que os
JUROS MORATÓRIOS SÃO LIMITADOS A 1% AO MÊS (CTN) e que este
encargo alcança 12,99% ao mês se multiplicado por 30 dias! o que ofende
expressamente a Sumula 472 do STJ”.
Procurou demonstrar que, qualquer outro encargo
com o mesmo fato gerador da comissão de permanência, poderia ser
cobrado desde que não fosse cumulado com quaisquer outros encargos, e
estivesse limitado à taxa do contrato.
Requereu, então, o acolhimento destes embargos
de declaração, “sanando os relatados erros materiais, para que seja, via de
conseqüência, reconhecido que a comissão de permanência OU
QUALQUER OUTRO ENCARGO COM O MESMO FATO GERADOR (É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005676-73.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
4
PRAXE DOS BANCOS ATRIBUÍREM OUTRO NOME A COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA) não pode ser cumulada com juros moratórios e multa, que
não pode ser cobrada em patamar superior a taxa do contrato e que a
sucumbência merece ser recíproca já que este Embargante com a
procedência desse pedido deixará de vencer parte mínima da causa”.
Intimado na forma do artigo 1.023, §2o, do novo
Código de Processo Civil (fls. 09), o embargado pleiteou a rejeição dos
presentes embargos (fls. 8/9).
Sobreveio petição, juntada pelo embargado (fls. 11),
após a oposição dos presentes embargos (05/03/2020 fls.1), noticiando a
celebração de acordo entre as partes (fls.12/14), as quais renunciaram
expressamente aos prazos recursais e aos recursos já interpostos
(07/07/2020 fls. 14).
Por força da r. decisão monocrática de fls. 15/16,
estes embargos não foram conhecidos, tendo em vista o superveniente
desaparecimento do interesse de recorrer.
Contudo, após a aludida decisão, a embargante
esclareceu que a transação em questão era referente a contrato diverso do
discutido nestes autos, requerendo o julgamento destes embargos (fls. 19).
É o relatório.
De início, cumpre observar que, de fato, o acordo de
fls. 12/14, refere-se à Cédula de Crédito Bancário sob no 6033965, que
tinha por objeto o financiamento do veículo Prisma Joy, Placa GDC 2923,
enquanto a presente ação versa sobre a Cédula de Crédito Bancário sob no
6064727, que visava à aquisição do automóvel Novo Cruze (fls. 32).
Neste contexto, não há que se falar em perda de
objeto dos presentes embargos de declaração, razão pela qual se impõe a
anulação da decisão monocrática que deixou de conhecer destes embargos
(fls. 15/16), passando-se, em consequência, à análise dos referidos
embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005676-73.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
5
Nos termos do artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração para: I - esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III -
corrigir erro material.
Na espécie, o embargante apontou a ocorrência de
erro material, relativamente à cobrança da comissão de permanência, a
qual teria sido camuflada no contrato discutido nestes autos, sob a forma de
juros moratórios, cujo percentual superava a taxa do contrato, em violação
à súmula no 472, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no v. acórdão embargado, não foi
observado que, conquanto no contrato discutido nestes autos não
constasse a cobrança de comissão de permanência, havia previsão de
juros moratórios superiores a 1% ao mês, incidindo, diariamente, da ordem
de 0,433%, de forma que tal encargo tinha natureza de comissão de
permanência.
Nestas condições, o tópico relativo a este encargo
deve passar a constar da seguinte forma:
“DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
A legalidade da comissão de permanência já foi admitida pela
jurisprudência, conforme súmula n° 294 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com o
seguinte verbete: “não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de
permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato”.
Entretanto, a aplicação da comissão de permanência foi
restringida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não pode ser cumulada com correção
monetária (súmula 30), com juros remuneratórios (súmula 296) e com qualquer outro
encargo.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a respeito deste
tema, foi pacificado no julgamento do Recurso Especial no 1.058.114 / RS, sob o rito dos
recursos repetitivos, com as seguintes ementas:
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS
SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE
DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E
140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005676-73.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
6
1. “O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da
relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao
devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação”.
2. “Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do
Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento
da dívida”.
3. “A importância cobrada a título de comissão de permanência
não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar
o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o
limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do
art. 52, § 1o, do CDC.”
4. “Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula
de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a
vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da
conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e
reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro”.
5. “A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida
excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento”.
6. “Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (REsp
1.058.114 / RS Recurso Especial 2008/0104144-5 - Relatora: Ministra Nancy Andrighi (1118) -
Relator p/ Acórdão: Ministro João Otávio de Noronha (1123) - Segunda Seção
Julgado em
12/08/2009 - Data da Publicação/Fonte: DJe 16/11/2010).
Além disso, aquela Corte Superior também editou a súmula no
472, com o seguinte verbete: “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não
pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato -
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
Destarte, é pacífica, na jurisprudência, a possibilidade de
cobrança de comissão de permanência, na forma ora mencionada, desde que prevista em
cláusula contratual.
No caso vertente, não se vislumbra, dentre os encargos
cobrados durante a inadimplência, a incidência expressa de comissão de permanência,
havendo previsão de cobrança, apenas, de “juros moratórios de 0,433% ao dia, até a data
do efetivo pagamento”, cumulada com multa de 2% (dois por cento), consoante a Cláusula
“12. Atraso de pagamento e multa” (fls. 33).
Contudo, é bem de ver que, na verdade, tais juros moratórios
correspondem, de maneira “camuflada”, à cobrança de comissão de permanência, cujo
percentual cobrado representa, mensalmente, 12,99%, superando, pois, a taxa do contrato,
em afronta à mencionada Súmula 472, do STJ, além de incidir de forma cumulada com a
multa contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005676-73.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
7
Bem por isso, tal encargo deve ser afastado, para que conste,
no período da inadimplência, apenas a cobrança dos juros remuneratórios previstos para a
normalidade contratual, somados à multa de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 1%
ao mês, salvo se o valor cobrado pelo réu for mais vantajoso para o autor, conforme
apuração a ser procedida em liquidação de sentença.
Neste sentido, vale lembrar os seguintes precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Código
de Defesa do Consumidor aplicável à espécie, a teor do disposto na Súmula 297, do Superior
Tribunal de Justiça
Previsão de cobrança de juros moratórios de 0,433% ao dia

Descabimento
Encargo que representa incidência comissão de permanência, porém, fixada
em percentual abusivo e cobrada de forma cumulada com outros consectários da mora

Limitação dos à soma dos encargos remuneratórios acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês e multa de 2% - Tarifa de Cadastro (TC) (...) Recurso provido, em parte” (TJSP; Apelação
Cível 1045642-30.2016.8.26.0224; Relator: Desembargador Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2019; Data
de Registro: 13/03/2019).
“APELAÇÃO Pedidos de revisão de cláusulas de contrato bancário
concernentes a tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato, serviços de terceiros e comissão de
permanência Sentença de parcial procedência, afastando apenas a tarifa de registro de contrato
Recurso do autor. (...). COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
Previsão contratual acerca da
incidência de juros moratórios no percentual de 0,433% ao dia, cumulados com multa de 2%
Comissão de permanência 'camuflada' Limitação dos encargos no período de normalidade à
incidência dos juros remuneratórios avençados, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%
Inteligência da Súmula 472 do STJ Recurso provido. REPETIÇÃO DO INDÉBITO de maneira
simples, como aliás, requereu o autor em sua petição inicial e em sede de razões recursais
CONCLUSÃO Sentença anulada em parte, julgando-se parcialmente procedente a ação, em maior
extensão. Recurso do réu parcialmente provido” (TJSP; Apelação Cível 1009355-18.2017.8.26.0003;
Relatora: Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de
Registro: 29/10/2019).
“Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de
antecipação de tutela. Financiamento de veículo. Interação na órbita da relação de consumo. (...).
Comissão de permanência. Readequação. Necessidade. Proibição de sua cumulação com
outros encargos. Outrossim, reputa-se abusiva a fixação de juros moratórios de 0,60% ao dia
para o período de anormalidade. Destarte, mantida a multa contratual de 2%, fixam-se os juros
moratórios em 1% a.m e juros remuneratórios limitados à taxa do contrato a teor das Súmulas
30, 294, 296 e 472 do STJ. Repetição de indébito. Cifra eventualmente honrada a maior recomenda
recálculo e devolução ou restituição após compensação, caso liquidação a apure, no matiz simples à
falta do dolo. Apelo provido parcialmente. Honorários recursais arbitrados em 15% sobre o valor da
causa em prestígio ao trabalho adicional realizado pelo patrono do réu (artigo 85, parágrafo 11, do
CPC)” (TJSP; Apelação Cível 1008015-35.2014.8.26.0006; Relator: Desembargador Sérgio Rui;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005676-73.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
8
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 18/05/2017; Data de Registro: 20/06/2017).
Bem por isso, o recurso do autor comporta provimento quanto a
este aspecto, para tais fins.”
Com a alteração do desfecho do julgamento, é bem
de ver que a distribuição da sucumbência foi afetada, cujo tópico respectivo
deve passar a constar da seguinte forma:
“DA SUCUMBÊNCIA
Destarte, o recurso de apelação comporta parcial provimento,
para o fim de julgar a ação parcialmente procedente, para afastar, da operação questionada
nestes autos, a cobrança relativa ao “Seguro Chevrolet Plus”, bem como para excluir a
cobrança dos juros moratórios na forma prevista no contrato, devendo incidir, no período da
inadimplência, apenas a cobrança dos juros remuneratórios previstos para a normalidade
contratual, somados à multa de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 1% ao mês, salvo
se o valor cobrado pelo réu for mais vantajoso para o autor. Os valores eventualmente
pagos a maior deverão ser restituídos ao autor, de forma simples, conforme apuração a ser
procedida em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária a partir do
desembolso, e de juros moratórios legais contados desde a citação, admitida a
compensação dos valores porventura devidos.
Assim, considerando que ambas as partes não tiveram suas
pretensões integralmente acolhidas, bem como a extensão dos pedidos e os valores dos
quais as partes decaíram, verifica-se que houve sucumbência recíproca, em proporções
iguais. Nestas condições, nos termos do artigo 86, “caput”, do novo Código de Processo
Civil, devem ser distribuídas, entre as partes, as custas e despesas processuais, arcando
cada parte, na proporção de 50%, com os honorários advocatícios do patrono da parte
adversa, conforme fixados na r. sentença, ressalvados, quanto ao autor, os benefícios da
assistência judiciária gratuita que lhe foram concedidos (fls. 69/76).”
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos
de declaração opostos pelo autor, com efeito modificativo, para os fins
supramencionados. Ficam prequestionadas as matérias discutidas nestes
autos, para fins de interposição de recursos perante os Tribunais
Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR